Tribunal: TJSP
Processo: 2338587-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Capital. Ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Necessidade de cirurgia cardíaca de alta complexidade em recém-nascido em hospital de referência. Ação ajuizada em face de Instituto Previdenciário mineiro. Liminar deferida. Cirurgia realizada e posterior óbito. Sentença de procedência que confirma a liminar. Notícia de valores em aberto, junto ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Capital. Ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Necessidade de cirurgia cardíaca de alta complexidade em recém-nascido em hospital de referência. Ação ajuizada em face de Instituto Previdenciário mineiro. Liminar deferida. Cirurgia realizada e posterior óbito. Sentença de procedência que confirma a liminar. Notícia de valores em aberto, junto ao hospital, na fase de execução. Verba honorária. Base de cálculo. –
1. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação da verba honorária deve observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o, a ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença, fixada a verba sobre a condenação principal ou proveito econômico obtido (art. 85, § 4o, I e III do CPC). A fixação do percentual decorre somente da parte líquida da sentença, para que seja possível conhecer da base de cálculo para tanto. A existência de valores que não foram informados na ação principal implica em transmudar a sentença em ilíquida e em incluir na base de cálculo valores não considerados no título executivo, incompatíveis com o percentual de 15%, ao considerar-se as faixas previstas no § 3o do art. 85 do CPC. Não há ofensa à tese fixada no Tema STJ no 1.076, pois fixada a verba observando-se os § § 2o e 3o do art. 85 do CPC, ou aos precedentes citados, por tratar-se de montante não aduzido na ação principal. –
2. Condenação. Valores em aberto. A questão quanto aos valores a ser inclusos em cumprimento de sentença, relativos às despesas médicas, não foi objeto da decisão agravada, que somente dispôs expressamente sobre a inadequação da inclusão para cálculo dos honorários advocatícios. De qualquer modo, a princípio, tais valores não integram a obrigação de pagar, pois não foram desembolsados pela autora, enquadrando-se a discussão, ao que parece, no âmbito da 'obrigação de fazer'. O juiz observará o que consta nas notas fiscais de serviços juntadas, sendo que duas já indicam o réu como tomador de serviços, anotada a dúvida de cobrança pelo nosocômio em face da paciente, visto que as notas foram emitidas muito antes da sentença de procedência. No caso de mudança do contexto fático, a questão poderá ser levada ao juiz, facultada a vinda ao Tribunal, se necessário. – Agravo desprovido, com observação